Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR SOCIOEDUCATIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. HABITUALIDADE. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL. PAGAMENTO DEVIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CONDIÇÕES INSALUBRES. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Demonstrado o desempenho de atividades com desvio de função de forma habitual pelo servidor, é devido o pagamento da diferença salarial concernente ao período em que laborou em função diversa para qual foi contratado, respeitada a prescrição quinquenal.

2. É descabida a presunção da existência da insalubridade, a qual deve ser cabalmente demonstrada por laudo pericial atual apto a evidenciar a ocorrência das condições necessárias ao pagamento da referida vantagem.

3. Na situação, o autor embasou o seu pedido de pagamento do adicional de insalubridade tão somente no laudo pericial produzido nos autos da Ação Coletiva no. 2015.01.1.071871-8, o qual foi juntado como prova emprestada. 3.1. Entretanto, a Quarta Turma Cível deste Tribunal, no julgamento dos recursos interpostos contra a sentença proferida no citado feito, por maioria, rechaçou as conclusões do perito e julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, ao argumento de ausência de fundamento jurídico para a concessão do adicional de insalubridade aos profissionais que trabalham em unidades que acolhem menores em situação de vulnerabilidade.

4. Logo, não demonstrado o direito do autor/apelado à percepção do adicional de insalubridade, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o pedido deve ser julgado improcedente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.